Tribunal: TJDFT
Processo: 0702739-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702739-35.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PAULA ANGELICA DOS SANTOS DA SILVA AGRAVADO: VIRGILIO DO REGO MONTEIRO NETO D E S P A C H O Tendo em vista o pedido de concessão de efeitos infringentes aos embargos de declaração opostos por VIRGILIO DO REGO MONTERIO NETO (ID 14657721 - Pág. 1-3), abra-se vista à parte embargada, PAULA ANGÉLICA DOS SANTOS DA SILVA. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 5 de março de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator